Tribunal: STF
Processo: AI 248292
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-11-09
Data de publicação: 1999-11-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO TRABALHISTA. MATÉRIA PROCESSUAL. OFENSA INDIRETA.
O entendimento pacificado nesta Corte é de que o
trancamento de recurso, por ausência de requisitos de
admissibilidade, restringe-se à interpretação da norma processual.
Eventual ofensa à Constituição Federal só se daria de forma
indireta.
Agravo regimental a que se nega provimento.